Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. REPARAÇÃO. CABÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ASSOCIAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. TIPOLOGIA DE CONTRATO DE SEGURO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. STJ, SÚMULA No 537.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, possui o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
2. A seguradora só pode requerer a reparação dos danos materiais contra terceiros quando o segurado não for o culpado pelo acidente de trânsito.
3. Ante a comprovação da culpa da ré pelo acidente, cabível a sua condenação à reparação dos danos materiais correlacionados ao fato, suportados pela seguradora por força de relação securitária.
4. Diante da contestação ao pedido da autora, feita pela associação litisdenunciada, que detém natureza jurídica similar às seguradoras, cabível sua condenação direta e solidariamente com o segurado/associado pelos danos narrados, nos limites do ajuste/apólice (STJ, Súmula no 537). Precedentes.
5. Há no mercado um produto que tem se multiplicado, aumentando, inclusive, a judicialização, em que associações se obrigam, mediante o pagamento de prêmio, independente do nome atribuído a ele, como, por exemplo, cota de participação, a garantir interesse legítimo do associado, relativo a pessoa ou a coisa, destacadamente automóvel, contra riscos predeterminados. Mesmo sem serem empresas seguradoras e sem estar para tal fim legalmente autorizadas, essas associações celebram contratos que imitam, às inteiras, os contratos de seguro. Consequentemente, devem ser tratados como se fossem contratos de seguro regidos pela legislação (Código Civil, arts. 757 a 777), inclusive porque essas associações concorrem, no mesmo segmento, com as seguradoras.
6. A imputação de responsabilidade às associações que disponibilizam esse produto, sem serem legalizadas como instituições financeiras, se limita à obrigação assumida por elas, sem constituir ou reconhecer qualquer direito de operarem no mercado de seguros, o que é competência privativa da União [CF, Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores].
7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.